Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029601-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença homologatória de arrematação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da justiça gratuita, é indispensável a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência desacompanhada de documentação probatória adequada.

4. A decisão agravada determinou a apresentação de documentos específicos, incluindo certidões negativas de imóveis, extratos bancários, e certidões de órgãos competentes, que não foram juntados integralmente.

5. A análise dos extratos bancários apresentados pela coautora demonstrou movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, corroborando o indeferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação adequada pode justificar o indeferimento do benefício da Justiça Gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI: 00075445220228160000 Fazenda Rio Grande 0007544-52.2022.8.16.0000, Rel. Marcelo Gobbo Dalla Dea ,J. 28/04/2022, 18a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto por
Orlando Gemmi
contra a decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita nesta Ação Rescisória.

O agravante sustenta que a decisão agravada se baseou em uma avaliação superficial dos documentos apresentados, desconsiderando sua real situação financeira. Argumenta que o fato de possuir um imóvel não pode ser utilizado como indicativo de capacidade econômica para suportar as custas processuais, as quais considera exorbitantes no Estado de Mato Grosso.

Para corroborar suas alegações, apresenta a guia de custas processuais e a relativa a 5% do valor dado à causa, conforme determina o art. 968, §3o, do CPC, com o objetivo de evidenciar o elevado montante.

Alega que conforme o art. 98 do CPC, é assegurada a gratuidade da justiça àqueles que não tem condições de pagar as despesas do processo. Acrescenta que a simples alegação de hipossuficiência, salvo prova em contrário, deve ser suficiente para a concessão do benefício.

Destaca que os documentos apresentados, especialmente nos Id’s 248956653 e 248962732, demonstram de forma inequívoca sua hipossuficiência.

Requer a reconsideração da decisão agravada, para deferir os benefícios da Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões apresentadas, a agravada alega que esta Ação Rescisória constitui mais uma tentativa dos autores da ação em contestar uma arrematação ocorrida há mais de 10 anos, buscando postergar a desocupação do imóvel, diante da Ação de Imissão de Posse ajuizada pela Agravada. Sustenta que deve ser mantida a decisão que indeferiu a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravante ajuizou esta Ação Rescisória, sendo proferido o seguinte despacho inicial:

“Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Antonio Orlando Gemmi contra Município de Sorriso e Gleiciani Elis Gramkow.

A sentença apontada como objeto do pedido de rescisão é “a sentença que homologou a arrematação” no processo de Execução no 0001628-53.2002.8.11.0040.

Com a inicial, foi juntada a cópia de uma Ação Ordinária em que a autora é Ivete Drancka Gemmi, feito no 0004394-25.2015.8.11.0040, uma decisão proferida em Embargos de Declaração opostos por Ivete Drancka Gemmi e uma sentença proferida em Embargos de Terceiro opostos por Ivete Drancka Gemmi, processo 1013594-58.2023.8.11.0040.

Não foi juntada a sentença que se pretende rescindir, tampouco a cópia do processo em que a sentença rescindenda foi proferida, para que se possa analisar o cabimento da Ação Rescisória, a tempestividade e a legitimidade.

Ainda, o autor pleiteia a concessão de justiça gratuita, para não realizar o depósito de 5% obrigatório para ajuizamento de ação rescisória e o recolhimento das custas processuais, juntando declaração de isenção

de entrega de declaração de imposto de renda.

Contudo, tal declaração não demonstra a hipossuficiência financeira.

Diante disso,

determino que o autor junte, em quinze dias:

- certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis de Sorriso;

- Extrato do Detran/MT comprovando inexistência de veículos em

seu nome;

- Extratos bancários dos últimos três

meses;

- Certidão/ficha do Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA-MT, atestando que não possui animais registrado em seu nome.

Determino, ainda, que o autor

emende a inicial, no mesmo prazo, juntando cópia do processo em que foi proferida a sentença rescindenda.

Intime-se.”

O Agravante emendou a inicial para incluir no polo ativo IVETE DRANCKA GEMMI, e pleitear Justiça Gratuita para esta, juntando extratos bancários de ambos os autores e declaração firmada, de isenção de declaração de imposto de renda.

Foi então proferida a decisão agravada, com o seguinte teor:

“
Foi determinada a emenda da inicial, pois, pelo que se depreende da leitura da inicial, o autor objetiva rescindir uma sentença prolatada no processo no 0001628-53.2002.8.11.0040, tratando-se de uma execução fiscal em que é parte executada, contudo, não foi juntada a cópia

do processo, tampouco a sentença que o autor quer ver desconstituída.

Em emenda à inicial, o autor pleiteia a inclusão, no pólo ativo, de IVETE DRANCKA GEMMI

e faz a juntada de cópia do processo no 0004394-25.2015.8.11.0040, que se trata de uma ação anulatória em que é autora Ivete Drancka Gemmi.

Contudo, a decisão determinou a juntada de cópia do processo onde foi proferida a sentença rescindenda, pois esta é o objeto da ação e não a Ação Anulatória ajuizada por Ivete Drancka Gemmi objetivando a anulação da arrematação.

Portanto, não foi atendida a emenda da inicial.

Também se verifica que pleiteia a inclusão no pólo ativo de Ivete Drancka Gemmi, sem constar procuração.

Ainda, não há cópia de documentos pessoais dos autores e comprovante de endereço.

A petição inicial da Ação Rescisória deve atender a todos os requisitos da petição inicial previstos no CPC para as ações em geral.

Determino, pois, que se proceda à nova emenda da inicial, devendo ser juntados os documentos pessoais dos autores e comprovante de endereço, e, ainda, a juntada de procuração da coautora Ivete Drancka Gemmi ao advogado, bem como a cópia do processo onde foi proferida a sentença que é objeto do pedido de rescisão.

Com relação ao pedido de justiça gratuita, o coautor não atendeu integralmente à determinação de juntada de documentos comprobatórios, limitando-se à juntada de extratos bancários.

Ainda, os extratos bancários da coautora Ivete Drancka Gemmi demonstram movimentação de valores incompatíveis com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, e também desta não foram juntados documentos probantes da hipossuficiência, conforme foi determinado ao coautor e não atendido (certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis de Sorriso; Extrato do Detran/MT comprovando inexistência de veículos em

seu nome; Certidão/ficha do Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA-MT, atestando que não possui animais registrado em seu nome)

Diante disto, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se os autores para que em quinze dias promovam a juntada dos documentos pessoais, comprovante de endereço e procuração da coautora, cópia do processo em que foi proferida a sentença rescindenda, bem como comprovante de recolhimento das custas e do depósito de 5%, obrigatória em Ação Rescisória.”

Vê-se, portanto, que o agravante não juntou os documentos determinados no despacho

para apreciação do pedido de justiça gratuita, limitando-se a juntar extratos bancários e declaração firmada de isenção de declaração de imposto de renda.

Além disso, pleiteou a inclusão no pólo ativo de sua esposa, cujos extratos demonstram movimentação bancária de altos valores.

A decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência , elencou que deveriam ser juntados

certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis de Sorriso, extrato do Detran/MT comprovando inexistência de veículos em

seu nome; extratos bancários dos últimos três

meses, certidão/ficha do Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA-MT, atestando que não possui animais registrado em seu nome.

O Agravante recusa-se a cumprir a decisão, não comprovando que ele e a co-autora não possuem imóveis, veículos, tampouco animais registrados em seus nomes, argumentando que o que foi juntado é suficiente.

Contudo, não se verifica a comprovação da hipossuficiência declarada, pela ausência da juntada dos demais documentados determinados na decisão.

O descumprimento da determinação de juntada dos documentos implica na ausência de comprovação da hipossuficiência declarada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.

Neste sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

(TJ-PR - AI: 00075445220228160000 Fazenda Rio Grande 0007544-52.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 28/04/2022, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

Além disso, não foi impugnado que a co-autora desta ação tem movimentação bancária de altos valores, conforme se verifica nos extratos Id 258956659, incompatíveis com a afirmação de hipossuficiência.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025